Tribunal: TJPA
Processo: 0814968-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814968-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE – REITERAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)” Os argumentos jurídicos de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a prisão cautelar, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0807134-83.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 22/09/2020, sem evidências de fatos novos, eis que o paciente se ainda se encontra foragido.

3.

Os argumentos jurídicos de ser o paciente portar de doença grave, com pedido de substituição de prisão em cárcere por domiciliar, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0802009-95.2024.8.14.0000, ocorrido no dia 12/03/2024, sem evidências de fatos novos.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Wilson Martins Pereira Sousa Nogueira e Noemmy Stephanie Felix Nogueira Sousa, em favor do nacional FABIO FERREIRA DA SILVA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está preso, respondendo ao processo crime de nº 0000886-61.2005.8.14.0065, alegando ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo, com a expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 22136341, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 22210683, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 22324471.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FABIO FERREIRA DA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente, por motivos fúteis, matou com vários golpes de faca sua ex-companheira, MAXLÉIA DE ARAÚJO, empreendendo fuga após o cometimento do delito, fato ocorrido no dia 18/06/2005.

Indicam os impetrantes como ato coator a decisão do juízo que manteve, em audiência, a prisão cautelar, Id 21961934, de onde se extrai o seguinte,
in verbis
:

“Analisando os autos, observo que nada se provou de inocência do acusado ou mesmo de qualquer alteração fática desde a decisão outrora decretada nos autos. Muito pelo contrário, entendo que os fundamentos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, sobretudo, porque os elementos de informação apontam neste sentido, sendo que eventual entendimento contrário neste momento seria temerário e prematuro.

Primeiramente, o crime é gravíssimo (homicídio qualificado por requintes de crueldade) e há fortes elementos de informação oriundos de investigação da autoridade policial que ensejaram o pedido de prisão preventiva ID 67856240 (fls. 22 à 25
retro
), atendendo assim aos
PRESSUPOSTOS
legais (“
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
” – artigo 312, do Código de Processo Penal – CPP), podendo ser citado como exemplo o relato das testemunhas ouvidas perante autoridade policial. A dois, vislumbro ainda a presença dos
REQUISITOS
pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva aos quais faço remissão por relação (STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito). A três, a pena em caso de eventual condenação será possivelmente superior à 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende também à
CONDIÇÃO
legal do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP)”. <sic>

Data venia
, evidente se mostra que a decisão do juízo, ao indeferir o pedido de revogação do decreto preventivo, fez uso da fundamentação remissiva com uso da técnica
per

relationem
, sustentando que ainda hígidos estão os motivos que justificaram a custódia preventiva.

Assim, vemos que o ato coator é remissão ao decreto preventivo originário, e, portando, fundamentado com uso da técnica
per

relationem,
que tem amparo jurídico e jurisprudencial, como segue:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de que o paciente é portador de doença grave, trata-se de reiteração da matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0802009-95.2024.8.14.0000, ocorrido no dia 12/03/2024, e, portanto:

"É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (AgRg no HC n. 796.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023)." (AgRg no HC n. 765.363/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). (AgRg no HC n. 899.189/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)”

Pelo exposto, conheço em parte e denego a ordem, ante a ausência de qualquer ilegalidade.

É o voto.

Belém, 26/10/2024